Tribunal: TJDFT
Processo: 0732349-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO.
I - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%, art. 835, §2o, do CPC.
II – No cumprimento de sentença originário, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao argumento de que o seguro garantia apresentado não permitia aferir que se destinava especificamente àquela execução. Na apólice de seguro garantia ofertado há expressa menção ao número do processo de origem e ao nome do exequente, bem como consta o acréscimo legal de 30%.
III - Agravo de instrumento provido.